Tribunal: TJDFT
Processo: 0737002-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737002-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. e encaminhado a este Tribunal pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação. Na oportunidade, determinou-se a remessa dos autos do processo principal, que tramita no primeiro grau de jurisdição, à justiça estadual. Por meio do despacho de ID 63639063, foi determinado à parte agravante que esclarecesse se os autos principais já haviam sido remetidos ao juízo declarado competente, e se a decisão agravada foi mantida ou declarada nula (artigo 64, § 4o, do CPC). O agravante deixou transcorrer o prazo para cumprir a determinação acima referida (ID 63980418). Derradeira oportunidade foi-lhe concedida, acrescentando-se ainda que, em razão da singularidade da questão, deveria ser apresentada cópia da decisão agravada, porquanto proferida em processo que tramitou na Justiça Federal, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso (ID 64502986). Uma vez mais, o agravante não atendeu ao comando judicial, consoante certidão de ID 64502986. Brevemente relatados, DECIDO. Com relação ao presente recurso, estatui o art. 1.017, § 3o, do CPC, que, na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Este dispositivo legal, por sua vez, dispõe que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. In casu, conforme relatado, o agravante foi intimado, por duas vezes, a regularizar o instrumento do presente recurso, para permitir o seu adequado conhecimento e a exata compreensão da controvérsia, ou mesmo perda superveniente do objeto, decorrente de eventual juízo de retratação. Não obstante, deixou transcorrer in albis ambos os prazos concedidos. Desse modo, aplica-se o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, e que sobressai evidenciado na hipótese, ante a manifesta contumácia do recorrente em demonstrar a sua eventual regularidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora